Tribunal: STF
Processo: RE 81567
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611/65 - DENUNCIA. CONFORME REITERADA
E PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E LEGITIMA A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, AINDA QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA PERMANECIDO IGNORADO
POR MAIS DE QUINZE (15) DIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.